Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no §1o do art. 83 do RITR, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, conforme disposto no art. 30, III, do RITR. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 59914786 padece de omissão, em razão de supostamente não terem sido apreciadas a impossibilidade de bloqueio de valores na conta da embargada, tampouco as provas constantes dos autos aptas a demonstrarem a nulidade da citação.
4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões.
5. Conforme constou no item 7 do Acórdão embargado, “A diligência citatória de ID 144798417, foi efetivada no mesmo endereço do contrato, via Oficial de Justiça, o qual inclusive identificou o recebedor como sendo o responsável pela empresa requerida, na forma do artigo 18, III, da lei no 9.099/95.”
6. Assim, não há que se falar em nulidade de citação, eis que atendidas as disposições constantes do art. 18, III, da Lei no 9.099/95, bem como do Enunciado 5 do FONAJE.
7. Por consequência, não havendo qualquer nulidade no cumprimento de sentença de origem, não há que se falar em ilegalidade na penhora efetivada nas contas bancárias da embargada/devedora, consoante art. 831, do CPC.
8. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 59914786.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.